Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018983-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), T. O. C. - CPF: 118.280.771-27 (AGRAVADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE MENOR COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA 1082/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante multa diária, após cancelamento unilateral promovido pela operadora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que restabeleceu o plano de saúde ao menor agravado, diante da alegação de perda de elegibilidade e suposta fraude na contratação, considerando-se a necessidade de continuidade do tratamento médico.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo não pode interromper tratamento médico essencial à saúde e à incolumidade física do beneficiário, sobretudo se menor em tratamento multidisciplinar contínuo, conforme fixado no Tema Repetitivo 1082 do STJ.

4. A alegação de fraude contratual demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.

5. A documentação constante dos autos atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, o que justifica a concessão e manutenção da tutela de urgência.
6. A fixação da multa diária em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, e o prazo de 48 horas para cumprimento mostram-se razoáveis e proporcionais ao fim almejado, considerando-se a vulnerabilidade do beneficiário.

7. O direito fundamental à saúde deve prevalecer diante da controvérsia contratual ainda pendente de instrução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:“1. O plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral, deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial ao beneficiário, nos termos do Tema 1082/STJ.
2. A existência de indícios de fraude na contratação não justifica o cancelamento imediato do plano quando a interrupção do tratamento puder comprometer a saúde ou o desenvolvimento do beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o e art. 227; CPC, art. 300; ECA, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1082, Resp 1.817.482/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 23/06/2021; TJSP, Apelação Cível 1019569-54.2023.8.26.0554, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2024; TJPB, AI 0809182-46.2024.8.15.0000, j. 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004661-33.2025.8.11.0006 manejada por
T. O. C.
representado por sua genitora
JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando que a agravante restabelecesse o plano de saúde no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o cancelamento do plano de saúde do agravado ocorreu por perda de elegibilidade, tratando-se de procedimento legal adotado pela seguradora. Esclarece que o agravado formalizou contrato de plano de saúde coletivo por adesão com patrocínio acima de 50 vidas, firmado com a Estipulante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA DATAPREV, tendo como data de inclusão 01/08/2024, não se tratando de um seguro individual/familiar.

Argumenta que, para efeito de elegibilidade do contrato, não restou comprovado nos autos a condição de vínculo da titular com a associação profissional "ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DA DATAPREV", requisito essencial para perfazer a condição de beneficiário/segurado em plano coletivo por adesão, nos termos do artigo 15o da RN 557/2022 da ANS.

Alega que, em verificação no portal da transparência, constatou-se a elegibilidade de apenas 23 segurados, dos 486 titulares, e que a segurada titular não foi localizada. Afirma ainda que, em consulta ao documento de implantação, foram identificados indícios de falsificação, pois o número de PIS não confere com o informado na Neoway, e a conta bancária apresenta o mesmo padrão com numeral 36.

Relata que, durante as investigações, a central de relacionamento recebeu o contato de uma segurada vinculada ao contrato, que informou desconhecer a estipulante, confirmando a utilização do contrato para a inclusão de vidas através de comercialização de plano individual. Menciona ainda que, em 21/02/2025, foi enviada notificação extrajudicial para a estipulante, solicitando a apresentação de documentação para comprovação de elegibilidade dos segurados, mas que foi apresentada documentação de apenas 3 segurados.

Informa que houve distribuição de notícia crime para investigação do contrato falso coletivo a partir de denúncia de um segurado e que a fraude cometida pela estipulante ocasionou a perda do direito de manter vigente o negócio jurídico celebrado, tendo operado o cancelamento do contrato de plano de saúde de forma regular.

Alega, por fim, que a Seguradora Agravante não disponibilizou seguro-saúde na modalidade individual à agravada porque não comercializa planos na modalidade individual, conforme se verifica em seu endereço eletrônico, e que, conforme tela retirada do sítio eletrônico da ANS, os produtos individuais e familiares ativos fornecidos pela Agravante encontram-se com comercialização suspensa.

Requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão vergastada, revogando-se a tutela provisória concedida à parte agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 293319856).

Em contrarrazões (id. 298447365), o agravado sustenta que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo para garantir seu desenvolvimento e qualidade de vida. Argumenta que o cancelamento unilateral do plano de saúde pela agravante ocorreu sem justificativa adequada, em momento em que se encontra em pleno tratamento médico, o que viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1082. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que, embora os fatos narrados pela agravante sejam graves, é necessária maior dilação probatória na instância singular, especialmente sobre o envolvimento da família na suposta fraude. Ressalta que, por prudência, deve-se manter o contrato firmado entre as partes, em razão da fundamentalidade do direito à vida e à saúde do menor, até que a fraude seja melhor analisada e elucidada na instância de origem (id. 298889877).

Recolhimento do preparo consta em id. 293194899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004661-33.2025.8.11.0006 manejada por
T. O. C.
representado por sua genitora
JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando que a agravante restabelecesse o plano de saúde no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à análise da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravado, menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), após cancelamento unilateral pela operadora agravante sob alegação de fraude e perda de elegibilidade.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, o juízo a quo entendeu presentes tais requisitos e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Primeiramente, cumpre destacar que o agravado é menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme documentação médica acostada aos autos, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo para garantir seu desenvolvimento e qualidade de vida (id. 193975903 dos autos de origem).

A agravante sustenta que o cancelamento do plano de saúde ocorreu por perda de elegibilidade, em razão da ausência de comprovação de vínculo da titular com a associação profissional estipulante do contrato coletivo por adesão, além de indícios de fraude na contratação.

Ocorre que, embora as alegações da agravante sejam graves e mereçam apuração,
a verificação da existência ou não de fraude na contratação demanda dilação probatória
, não sendo possível, neste momento processual, formar juízo de convicção seguro acerca da questão, especialmente quanto ao envolvimento ou não da família do agravado na suposta fraude.

Nesse sentido, em recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça restou fixado que ‘
A alegação de fraude contratual não pode ser examinada na sede de agravo do instrumento, pois exige dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal’
. (AI n. 1022610-25.2024.8.11.0000, julgado em 18/03/2025)

Ademais, deve-se considerar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1082, firmou a seguinte tese jurídica:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso em tela, resta evidenciado que o agravado encontra-se em pleno tratamento médico multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista, tratamento este essencial para seu desenvolvimento físico e mental, garantidor de sua incolumidade física e psíquica.

Conforme bem destacado no Laudo Médico (id. 193975903 dos autos de origem) e no parecer ministerial (id. 298889877), o tratamento precoce e contínuo é fundamental para crianças com TEA, sendo que a interrupção pode acarretar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento, além de aumentar significativamente os riscos de acidentes e outros danos à saúde.

Nesse contexto, o direito à saúde, constitucionalmente garantido e de especial proteção quando se trata de crianças e adolescentes (art. 227 da CF), deve prevalecer sobre eventuais irregularidades contratuais, que poderão ser devidamente apuradas no curso da instrução processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais –
Plano coletivo empresarial – Manutenção do plano de saúde inicialmente contratado – Cancelamento imotivado na pendência de tratamento contínuo destinado a quadro clínico grave de Transtorno de Espectro Autista – Aplicação do Tema 1.082 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso concreto – Operadora que deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante pagamento de contraprestação – Paciente em Tratamento Multidisciplinar Contínuo – Interrupção que poderia lhe trazer riscos de nefasto agravamento do estado de saúde
– Precedentes desta Corte, e desta Câmara – Danos Morais – Comprovação do agravamento da condição de dor e de abalo psicológico das autoras no caso concreto – Indenização devida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao posicionamento desta 2a Câmara de Direito Privado do E . TJSP – Honorários Advocatícios – Aplicação do Tema 1.076 do C. STJ – Sentença Reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO . RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1019569-54.2023.8 .26.0554 Santo André, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024) (destaquei)

(...) Tese de julgamento
: 1.
A operadora de plano de saúde coletivo deve garantir a continuidade do tratamento em curso do beneficiário, mesmo após rescisão unilateral do contrato, quando o paciente se encontra em tratamento médico indispensável
. 2. O cancelamento de plano de saúde coletivo que afete o tratamento contínuo e indispensável do beneficiário viola o direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana. (AI 0809182-46.2024.8.15.0000 – TJPB – 18/11/2024)

Ressalte-se que a manutenção da tutela de urgência não impede que a agravante, no curso do processo principal, comprove a existência de fraude e eventual participação da família do agravado, o que poderá levar à revogação da medida ou mesmo à improcedência da ação. Contudo, até que tal prova seja produzida, deve-se privilegiar a proteção à saúde do menor.

Quanto à alegação de que a agravante não comercializa planos na modalidade individual, tal fato não a exime da responsabilidade de garantir a continuidade do tratamento ao beneficiário que se encontra em pleno tratamento médico, conforme entendimento firmado pelo STJ no tema repetitivo já mencionado.

No que tange ao prazo para cumprimento da decisão e ao valor da multa fixada, entendo que não há desproporcionalidade que justifique sua redução. O prazo de 48 horas é razoável para o restabelecimento do plano de saúde, considerando a urgência da situação e o fato de que se trata apenas de reativar um contrato já existente. Quanto à multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, o valor se mostra adequado para garantir o cumprimento da decisão, sem onerar excessivamente a agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025